Tribunal: TJDFT
Processo: 0746586-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746586-48.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIS DE JESUS SOARES AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por André Luis de Jesus Soares contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar o restabelecimento imediato dos serviços de fornecimento de água em sua residência. O agravante sustenta a inexistência de óbice ao fornecimento de serviços de água e de tratamento de esgoto em imóvel localizado em área irregular. Menciona a legislação que rege o fornecimento dos serviços de água e energia elétrica em ocupações irregulares do solo urbano. Explica que a Lei n. 13.465/2017 e o Decreto Distrital n. 40.254/2019 desvincularam a instalação de serviços essenciais ao processo de regularização fundiária e invalidaram as restrições impostas pelos Decretos Distritais n. 34.211/2013 e 33.789/2012. Menciona que a Resolução n. 14/2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa), que condicionava a ligação de água à comprovação de posse ou propriedade do imóvel, foi alterada pelas Resoluções n. 12/2019 e 16/2019 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa), de forma que os pedidos de ligação predial de água e saneamento podem ser feitos com base apenas em declaração de residência. Explica que a alteração na exigência documental pela ADASA reflete a flexibilização do atendimento de infraestrutura em áreas em processo de regularização, priorizando o acesso a serviços essenciais, como o abastecimento de água. Informa que o seu imóvel está incluído no processo de regularização fundiária, o que afasta a vedação contida no art. 1o, parágrafo único, do Decreto Distrital n. 34.211/2013. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o restabelecimento imediato do fornecimento de água na residência do agravante seja determinado. No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso. Preparo dispensado em razão do agravante ser beneficiário da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar o restabelecimento imediato dos serviços de fornecimento de água na residência do agravante, localizada em assentamento urbano consolidado. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência por entender que o Decreto Distrital n. 33.789/2012 assegura o fornecimento de água em assentamentos irregulares constituídos antes de sua edição e não houve comprovação de que a ocupação do agravante é anterior a 2012. O Decreto Distrital n. 33.789/2012 foi revogado pelo Decreto Distrital n. 34.211/2013, que dispõe sobre os procedimentos necessários para a instalação e adequação de infraestrutura básica nos assentamentos urbanos informais consolidados ou em processo de regularização no Distrito Federal. O art. 1o, parágrafo único, do Decreto Distrital n. 34.211/2013, prevê a vedação de instalação de infraestrutura básica nos assentamos urbanos informais não consolidados e que não se encontrem em processo de regularização. O art. 12 do Decreto Distrital n. 40.179/2019 permite a instalação de redes de água, de tratamento de esgoto e de energia elétrica em áreas de parcelamento irregular do solo no Distrito Federal, desde que mediante o fornecimento de dados de ocupantes das referidas áreas. Extrai-se do processo originário que a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab), após ser instada pela Defensoria Pública do Distrito Federal a manifestar-se, reconheceu que os endereços situados na AR 14, Conjunto 14-A, Sobradinho/DF estão inseridos no Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária URB-RP 009/2009 A análise perfunctória dos autos indica que o imóvel do agravante está localizado no endereço AR 14, Conjunto 14-A, Lote 6, Sobradinho/Distrito Federal, área abrangida pelo projeto de regularização fundiária mencionado acima, o que afasta a vedação prevista no art. 1o, parágrafo único, do Decreto Distrital n. 34.211/2013. A comprovação de que o imóvel onde reside o agravante recebia o fornecimento de água pela concessionária demonstra a observância ao art. 12 do Decreto Distrital n. 40.179/2019 e a inexistência de impedimento ao restabelecimento do serviço essencial de fornecimento de água e de tratamento de esgoto. Confiram-se julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em casos análogos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CAESB. CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E DE TRATAMENTO DE ESGOTO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão (ID origem 158437249) que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) - processo n. 0705624-96.2023.8.07.0006 -, indeferiu a tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravante, na petição inicial, consubstanciada na pretensão de compelir a ré, ora agravada, a restabelecer o fornecimento de água à sua unidade consumidora. 2. O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. A exegese do art. 12 do Decreto n. 40.179/2019 permite concluir pela viabilidade de instalação de redes de água, de tratamento de esgoto e de energia elétrica em áreas de parcelamento irregular do solo no Distrito Federal, desde que mediante fornecimento de dados de ocupantes das referidas áreas, o que parece ter sido observado pelo autor, ora agravante, conforme atesta o documento de ID origem 157567199. Ainda que superada tal constatação, observa-se que o imóvel da parte autora, ora agravante, está localizado em loteamento urbano consolidado, devidamente incluído em Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária (Urb-RP 009/2009), razão por que não está albergado pela eventual vedação à instalação de infraestrutura básica prevista no art. 1o, parágrafo único, do Decreto Distrital n. 34.211/2013. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Destaque-se que a essencialidade ínsita ao serviço de fornecimento de água e de tratamento de esgoto é suficiente, por si só, para denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte autora, ora recorrente, que se encontra tolhida da prestação de serviço público de caráter indispensável. Preenchidos, portanto, os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, o provimento do recurso aviado pela autora, ora agravante, é medida impositiva, para determinar que a concessionária ré, ora agravada, restabeleça imediatamente o serviço público de fornecimento de água à unidade consumidora do recorrente. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1748681, 0721434-32.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/08/2023, publicado no DJe: 04/09/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESTABELECIMENTO. PROJETO URBANÍSTICO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. 1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem, em conjunto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. O Decreto Distrital 33.789/2012 foi revogado pelo Decreto Distrital 34.211/2013. Outrossim, nos termos do artigo 12 do Decreto 40.179/2019, as concessionárias de serviços públicos do DF apenas devem informar o Comitê de Gestão Integrada do Território do Distrito Federal sobre ocupações irregulares. 3. A priori, o endereço situado em região inserida no Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária URB-RP 009/2009, denominado "Pontas de Quadras da Expansão Urbana do Setor Oeste de Sobradinho II”, não está abarcado pela vedação à instalação de infraestrutura básica prevista no art. 1o, parágrafo único, do Decreto Distrital 34.211/2013. 4. No caso concreto, apesar da discussão existente sobre a regularidade do lote ocupado pela autora, restou comprovado o prévio fornecimento de água 5. Verificando-se a probabilidade do direito e o perigo de dano, em razão da essencialidade do serviço de fornecimento de água, deve ser concedida a tutela de urgência para determinar o restabelecimento do serviço. 6. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1720359, 0710658-70.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/06/2023, publicado no DJe: 03/07/2023.) Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o restabelecimento imediato do fornecimento de água na residência do agravante. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator